Tribunal: STF
Processo: ARE 1337678
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que deu provimento ao Recurso Extraordinário para restabelecer a sentença (Vol. 25).
    Sustenta a parte embargante, em síntese, que houve omissão quanto à condenação em honorários advocatícios (Vol. 28).
    É o relatório.
    Sobre a específica alegação da parte quanto à fixação dos honorários advocatícios, convém registrar que foi dado provimento ao Recurso Extraordinário para “restabelecer a sentença de improcedência do pedido”.
    A sentença, por sua vez, consignou expressamente que “não há condenação em custas e honorários advocatícios (...)” (Vol. 3).
    No julgamento da Turma recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado, também não houve fixação de honorários advocatícios (Vol. 7).
    Logo, ambas as partes estão isentas de tal despesa.
    A parte embargante pede a aplicação de disposições do Código de Processo Civil de 2015, concernentes aos encargos processuais. Entretanto, quanto a tal aspecto, a presente demanda é regida pela Lei 9099/1995, que impõe ônus sucumbenciais apenas ao “recorrente vencido” (art. 55). Neste caso, foram acolhidos os recursos interpostos em 2º grau e no STF, o que exime as respectivas partes recorridas de suportar custas e honorários advocatícios.
    Enfim, a decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente